Tribunal: TJPA
Processo: 0011799-73.2005.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10359 - Pensão
Data de julgamento: 2021-06-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011799-25.2005.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA - IGEPREV

APELADO: NADIR DOS SANTOS QUADROS, LEONOR CANDIDA GOMES, BARBARA CARDOSO PALHETA, ROCILDA DE SOUZA GALVAO, GENEROSA ALMEIDA DIAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO INTERNO. SENTENÇA
ULTRA PETITA
. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE. MATÉRIA NÃO ANALISADA EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO PROFERIDA PELO MAGISTRADO
A QUO
DEFERINDO BEM DA VIDA EM QUANTIDADE SUPERIOR AO REQUERIDO NA PETIÇÃO INICIAL. VÍCIO CONFIGURADO. REDUÇÃO DOS VALORES RETROATIVOS DEVIDOS. INEFICIÊNCIA DA PRODUÇÃO PROBATÓRIA. ÔNUS DO RÉU. ART. 373, II, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto em face de decisão monocrática, na qual restou consignado que no bojo da presente ação de cobrança, a qual visa à obtenção dos valores pecuniários anteriores à impetração do mandado de segurança, não cabe rediscussão do direito de fundo decidido no
writ
.

2. R
evendo os argumentos da parte agravante, no que tange à tese da inobservância ao princípio da congruência, previsto no art. 492, do CPC/2015, suscitada tanto bojo do recurso de apelação quanto nas razões do agravo interno ora em apreço, entendo que sua análise e discussão não ofendem a coisa julgada.

3. Ora, o vício mencionado refere-se a pedido e causa de pedir sequer analisados no bojo do
writ
, qual seja, o lapso temporal a ser considerado para a escorreita confecção dos cálculos atinentes às parcelas anteriores à data de impetração do mandado de segurança.

4. Da forma como fora decidido pelo magistrado
a quo
, o período ali considerado – sem a correta especificação das datas iniciais e finais, havendo tão somente a especificação dos meses e anos correspondentes – acaba por acarretar em período superior àquele requerido pelos autores/recorridos, de modo que, a contagem do prazo, caso fosse realizada nos termos do
decisum
supracitado, começaria a contar do primeiro dia dos referidos meses, gerando condenação pecuniária superior à pretendida na exordial.

5. À vista disso, deve-se adequar a sentença judicial – título executivo que ensejará o início da fase satisfativa do direito – a fim de que seja extirpado de seu conteúdo o ínterim excedente outorgado pelo juízo monocrático, de sorte que a contagem do intervalo de tempo anterior ao ajuizamento do
mandamus
restringir-se-á àquela explicitada na petição inicial – com datas iniciais e finais devidamente especificadas.

6. Outrossim, no que se refere à redução dos valores devidos à agravada Barbara Cardoso Palheta, há de se ressaltar que, da análise do arcabouço probatório constituído nos autos, não vislumbro a presença quaisquer documentos, bem como certidões capazes de atestar que a suposta filha e beneficiária do ex-segurado, Sra. Jersonilda de Nazaré Conceição Palheta auferia em conjunto com a referida agravada os proventos resultantes da pensão outrora deferida.

7. Agravo Interno conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao agravo interno, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Diracy Nunes Alves (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Belém, 14 de junho de 2021.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
(ID 3365996) interposto pelo
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV
em insurgência contra decisão monocrática (ID 2887219), que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela entidade autárquica, mantendo a decisão que condenou a parte agravante ao pagamento dos valores pretéritos à impetração dos mandados de segurança mencionados na exordial.

Em suas razões, o IGEPREV aduz que a decisão proferida pelo magistrado
a quo
é
ultra petita
, uma vez que o lapso temporal – sobre o qual servirá de base para o cálculo do montante devido à título de parcelas retroativas – deferido em sentença é substancialmente maior que aquele constante na exordial.

Outrossim, sustentou que, em relação à agravada Bárbara Cardoso Palheta, o montante retroativo devido deve ser calculado considerando que, desde a concessão do benefício até 25.05.1997, a autora/recorrida só fazia jus a somente 50% (cinquenta por cento) do benefício, pois a outra metade cabia a outra dependente – filha do ex-segurado.

A parte autora/agrava apresentou contrarrazões (ID 3474528).

É o breve relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno e passo a analisar o mérito.

A priori
, conforme exaustivamente explanado na decisão monocrática ora agravada (ID 2887219), importa salientar que a presente ação ordinária de cobrança referente a valores retroativos à impetração do
mandamus
não comporta a rediscussão do direito de fundo reconhecido nos autos da ação mandamental, sob pena de violação à coisa julgada
[1]
.

De todo modo, revendo os argumentos da parte agravante, no que tange à tese da inobservância ao princípio da congruência, previsto no art. 492, do CPC/2015, suscitada tanto bojo do recurso de apelação quanto nas razões do agravo interno ora em apreço, entendo que sua análise e discussão não ofendem a coisa julgada.

Ora, o vício mencionado refere-se a pedido e causa de pedir sequer analisados no bojo do
writ
, qual seja, o lapso temporal a ser considerado para a escorreita confecção dos cálculos atinentes às parcelas anteriores à data de impetração do mandado de segurança.

Sobre o assunto, é sabido que a discussão da controvérsia acima elencada nos próprios autos do mandado de segurança é vedada pela doutrina e jurisprudência pátria. Urge destacar, portanto, entendimento sumulado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

Súmula 217 STF – Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais, em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou
pela via judicial própria
. (grifei)

Destarte, dada à impossibilidade em delimitar ainda nos autos do
mandamus
o intervalo de tempo pretérito, entendo que a tese recursal merece ser analisada e acolhida.

In casu
, a parte autora/agravada ao redigir sua petição inicial (ID 260759) foi clara e precisa quanto aos interregnos a serem considerados pelo juízo monocrático, ficando definido da seguinte forma:

Rocilda de Sousa Galvão
– verbas retroativas pleiteadas levando-se em consideração o período de 26/07/1995 até 26/07/2000 (ID 260759 – Pág. 3);

Nadir dos Santos Quadro
– verbas retroativas pleiteadas levando-se em consideração o período de 02/08/1995 até 02/08/2000 (ID 260759 – Pág 4);

Leonor Candida Gomes
– verbas retroativas pleiteadas levando-se em consideração o período de 08/11/1995 até 08/11/2000 (ID 260759 – Pág. 4);

Generosa Almeida Dias
– verbas retroativas pleiteadas levando-se em consideração o período de 13/08/1994 até 13/08/1999 (ID 260759 – Pág 5);

Bárbara Cardoso Palheta
– verbas retroativas pleiteadas levando-se em consideração o período de 13/08/1994 até 13/08/1999 (ID 260759 – Pág. 2).

Ocorre que o juízo sentenciante ao reconhecer o pedido e, por conseguinte, condenar o IGEPREV ao pagamento das parcelas pecuniárias anteriores, estipulou prazo superior em comparação àqueles períodos retrocitados, senão vejamos:

Por todo o exposto, fundado nos argumentos ao norte manejados,
JULGO PROCEDENTE ESTA AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
, ajuizada em face do
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
, para
CONDENAR
o RÉU a pagar às requerentes a diferença em suas pensões nos períodos respectivos, conforme se observa a seguir:
BÁRBARA CARDOSO PALHETA
, que faz jus às diferenças do valor da pensão no período de fevereiro de 1994 a fevereiro de 1999,
ROCILDA DE SOUSA GALVÃO
, que faz jus às diferenças do valor da pensão no período de julho de 1995 a julho de 2000,
NADIR DOS SANTOS QUADRO
, que faz jus às diferenças do valor da pensão no período de agosto de 1995 a agosto de 2000,
LEONOR CÂNDIDA GOMES
, que faz jus às diferenças do valor da pensão no período de novembro de 1995 a novembro de 2000, e
GENEROSA ALMEIDA DIAS
, que faz jus às diferenças do valor da pensão no período de agosto de 1994 a agosto de 1999, corrigidos monetariamente com base no IPCA (ADIn 4425/DF e RESP 1270439PR 2011/0134038-0), acrescidos, ainda, de juros de mora a partir da citação, como previsto no artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97).

Vê-se, portanto, que, da forma como fora decidido pelo magistrado
a quo
, o período ali considerado – sem a correta especificação das datas iniciais e finais, havendo tão somente a especificação dos meses e anos correspondentes – acaba por acarretar em período superior àquele requerido pelos autores/recorridos, de modo que, a contagem do prazo, caso fosse realizada nos termos do
decisum
supracitado, começaria a contar do primeiro dia dos referidos meses, gerando condenação pecuniária superior à pretendida na exordial.

Diante de tal cenário, entendo que a solução adotada merece reparos. Isso porque, estando o pedido devidamente determinado pela parte requerente, ou melhor dizendo, indicada a quantidade do bem da vida pretendido, não pode o juiz conceder ao autor a mais do que realmente fora requerido, de maneira que, caso ocorra tal transgressão aos limites impostos na petição inicial, a sentença proferida será
ultra petita
.

Nesse sentido, trago à baila lição do eminente processualista Daniel Assumpção Neves
[2]
, o qual afirma em sua obra que “
na sentença ultra petita, o juiz concede ao autor a tutela jurisdicional pedida, o gênero do bem da vida pretendido, mas extrapola a quantidade indicada pelo autor
”.

À vista disso, deve-se adequar a sentença judicial – título executivo que ensejará o início da fase satisfativa do direito – a fim de que seja
extirpado
de seu conteúdo o ínterim excedente outorgado pelo juízo monocrático, de sorte que a contagem do intervalo de tempo anterior ao ajuizamento do
mandamus

restringir-se-á àquela explicitada na petição inicial
– com datas iniciais e finais devidamente especificadas – a qual fora transcrita linhas acima.

Posto isso, parto para análise da suposta necessidade de redução dos valores concernentes ao cálculo dos retroativos da beneficiária Bárbara Cardoso Palheta, em razão de que a citada pensionista desde a concessão do benefício até 25.05.1997 só auferia 50% (cinquenta por cento) do benefício, pois a outra metade era destinada a outra dependente, filha do de cujus, Sra. Jersonilda de Nazaré Conceição Palheta, a qual, segundo o agravante, atingiu a maioridade na data 25.05.1997.

De igual modo, entendo haver a possibilidade de análise do mérito do referido pleito, haja vista tratar-se de matéria a ser analisada no bojo da presente ação, ante à impossibilidade de discussão do período pretérito ainda em sede de mandado de segurança, conforme fora discorrido nas páginas acima.

De qualquer forma, porém, da análise do arcabouço probatório constituído nos autos, não vislumbro a presença quaisquer documentos, bem como certidões capazes de atestar que a suposta filha e beneficiária do ex-segurado, Sra. Jersonilda de Nazaré Conceição Palheta auferia em conjunto com a agravada Bárbara Cardoso Palheta os proventos resultantes da pensão outrora deferida.

Registre-se, por oportuno, que a Certidão de Óbito colacionada aos autos (ID 260759 – Pág. 14) sequer contém em seu teor o nome da filha mencionada pelo IGEPREV.

Sob esse prisma, concluo que a entidade previdenciária não se desincumbiu de seu encargo probatório em comprovar a ocorrência de fato modificativo do direito da autora/agravada, nos termos como preceitua o art. 373, inciso II, do CPC/2015, senão vejamos:

Art. 373.
O ônus da prova incumbe
:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II – ao
réu
, quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo
ou extintivo do direito do autor. (grifei)

Ante o exposto,
estou pelo CONHECIMENTO
e
PARCIAL PROVIMENTO
do Agravo Interno, determinando que seja extirpado da sentença proferida pelo juízo
a quo
o lapso de tempo excedente àquele pleiteado na exordial, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,
14
de junho de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
REsp. 1.669.599/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 30.6.2017).

[2]
Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – Volume único / - 11. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2019, pg. 830.

Belém, 17/06/2021